Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733112-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RITA DE CASSIA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0742216-91.2022.8.07.0001), iniciado por RITA DE CASSIA COSTA. A decisão agravada, ante o descumprimento da determinação judicial, entendeu ser cabível a multa fixada na decisão de ID 159623512, no limite máximo de R$ 50.000,00, nos seguintes termos (ID 167064114): “As executadas insistem em descumprir as determinações judiciais. Com efeito, conforme se observa do documento de ID 160770180 - Pág. 6, a mensalidade vencida em outubro de 2022 era no valor de R$ 1.059,30, em total desacordo com a planilha apresentada no ID 165400013 - Pág. 5, que informa a mensalidade no valor de R$ 3.892,39, em 2022. Dessa forma, ante o descumprimento da determinação judicial, cabível a multa fixada na decisão de ID 159623512, no limite máximo de R$ 50.000,00. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, em cinco dias, sob pena de extinção”. Em suas razões, a agravante alega que comprovou nos autos de forma cristalina o cumprimento da obrigação de fazer estipulada, não havendo que se falar em descumprimento da ordem judicial. Afirma que não pode ser fixada multa por descumprimento tão somente com base na alegação unilateral de uma parte. É importante que se conceda prazo eficaz para que a contraparte diligencie no levantamento das informações, o que foi negado nos autos originários. Assevera que restou demonstrado pela agravante que foi determinado o reajuste da mensalidade, retomando-se, então, ao valor cobrado anteriormente a incidência do reajuste. Portanto, entende que não há o que se falar em aplicação de multa por descumprimento de decisão. Além disso, alega que é cristalina a abusividade dos valores fixados pelo Juízo monocrático, já que foram fixados em valores totalmente desproporcionais à obrigação principal, bem como sem qualquer limitação, permitindo a sua incidência ad eterno. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja afastada a fixação das astreintes e, no mérito, que seja mantida a decisão liminar. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49997102). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença em que se requer seja mantida a cobrança à autora do valor de R$ 1.059,30, até que se transite em julgado a decisão judicial que decidir o apelo especial interposto pelas rés, de acordo com a parte dispositiva do acórdão da apelação (ID 141754103). O cumprimento provisório de sentença foi motivado pelo fato de a exequente ter sido surpreendida com a informação de que a partir de novembro de 2022, a sua mensalidade foi reajustada de R$ 1.059,39 para R$ 5.648,08 e que as executadas não se desincumbiram de especificar o fundamento para tal acréscimo. Para justificar a cobrança da mensalidade no valor de R$ 2.437,47, a executada apresentou na petição de ID 149869772, planilha de evolução anual do valor da mensalidade do plano de saúde, na qual é descrito que em 2021 o valor da mensalidade seria de R$ 1.997,11, sobre o qual incidiu reajuste contratual de 22,05%, o que discrepa do valor da mensalidade cobrada da consumidora exequente naquele período, que era de somente R$ 1.059,39, conforme demonstrado na petição inicial deste cumprimento provisório de sentença. Em virtude da recalcitrância em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, foi aplicada às executadas a multa diária estipulada na decisão de ID 142501429, no valor de R$ 500,00, a partir da data da intimação pessoal (ID 153865068). Ao que consta dos autos, diante da inércia das executadas em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer foi aplicada multa diária, no valor majorado na decisão de ID 153865068, totalizando o débito de R$ 20.000,00, limite máximo ali fixado, sem prejuízo da multa já aplicada anteriormente (ID 159623512). De acordo com o documento de ID 160770180 - Pág. 6, a mensalidade vencida em outubro de 2022 era no valor de R$ 1.059,30, em total desacordo com a planilha apresentada no ID 165400013 - Pág. 5, que informa a mensalidade no valor de R$ 3.892,39, em 2022. Dessa forma, diante do descumprimento da determinação judicial, o Juízo a quo entendeu ser devida a multa fixada na decisão de ID 159623512, no limite máximo de R$ 50.000,00. Nesse contexto, o que se percebe é que o agravante, não comprovou o cumprimento da determinação judicial, não podendo a interposição do presente recurso, obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento. Do mesmo modo, descabida alegação de penalidade excessivamente onerosa pois, as astreintes foram fixadas de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. A medida constitui forma de pressão sobre a vontade da parte destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. No caso em análise, em princípio, restou observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que indicasse enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Nesse sentido: “(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, PJe : 22/02/2022) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, não prospera a liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 15:58:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador